Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-72.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO APARECIDO CARRASCO - CPF: 673.487.189-49 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ABARCA PRETENSO DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Leitura dos termos do acordo é suficiente para se constatar que não houve composição amigável quanto ao pedido de indenização por dano moral e material formulado pelo autor na presente demanda. 2. Descabe ao Judiciário “decretar de oficio, a renúncia sobre o direito em que se funda a ação”
(AgRg no AREsp 294.788/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001890-72.2017.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO ITAÚCARD S/A, contra a decisão

monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1001890-72.2017.8.11.0003, que proveu o recurso interposto por MÁRCIO APARECIDO CARRASCO, para reconhecer a extinção prematura do feito, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento (cf. Id. no 49818455 - Pág. 1/2).

O Banco/agravante diz que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao reconhecer a extinção prematura do feito, ignorando, totalmente, que as partes compuseram amigavelmente à lide e que consta em referido acordo a expressa renúncia do agravado quanto “aos direitos que englobam todas as ações por ele ajuizadas”, inclusive as questões “que fundam a Ação Cominatória de no 1001890-72.2017.8.11.0003”, devendo, portanto, ser mantida a sentença que extinguiu a ação.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a sentença apelada e, consequentemente, desprovido o apelo interposto pelo agravado.

Nas contrarrazões de Id. no 55023491 - Pág. 5, o agravado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação e, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

VO T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, trata-se de questão simples e que prescinde de maiores considerações. A r. decisão agravada proveu o recurso interposto pelo agravado sob os seguintes fundamentos:

Simples leitura dos termos do acordo celebrado entre as partes é suficiente para se constatar que

não houve composição amigável quanto ao pedido de indenização por dano moral e material formulado pelo autor/apelado na presente demanda
.

As cláusulas 10 e 11, dizem, expressamente
, que “o devedor (autor/apelante) renuncia integralmente os termos que se fundam a ação no 1003804- 11.2016.8.11.0003 (consignação em pagamento) e no 1000425-62.2016.8.11.0003 (busca e apreensão) em trâmite na Comarca de Rondonópolis” (cf. ID 49024067 - Pág. 1/2), não havendo qualquer menção quanto às questões indenizatórias aqui discutidas.

O que não se sabe é com base em quais “
orientações pretorianas” que o MM. Juiz julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, (CPC, art. 485, inc. VI), já que
o pretenso direito do autor/apelado em ser indenizado pelos danos material e moral que alega ter sofrido ainda está pendente de julgamento
, até mesmo porque, descabe ao Judiciário “decretar de oficio, a renúncia sobre o direito em que se funda a ação”
(AgRg no AREsp 294.788/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A DEMANDA. AUSÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO FEITO
. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. Inexistindo nos autos pedido de desistência da ação ou de renúncia do direito sobre o qual se funda a demanda, não deve o processo ser extinto. (...). (AgRg no AgRg no REsp 1213719/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013).

Diante do exposto,
com fundamento no art. 932, V, “a”, “b” e “c”, do CPC,
dou provimento
ao recurso,
para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com os elementos probatórios contidos nos autos devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso e condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020